Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701092-35.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTE VIANA TONEV, MIRIAM VIANA DE SOUSA, AGEU VIANA DE SOUSA, AINOAN VIANA DE SOUSA SANTOS, UZIAS VIANA DE SOUSA, JOAS VIANA DE SOUZA APELADO: MARIA SOARES DE ANDRADE CARDOSO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 28 de novembro de 2024 17:29:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador